Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-68.2018.8.11.0101
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001876-68.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANILDO BROMBATI - CPF: 361.264.540-49 (APELADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS CONSTANTES DO AUTO E A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTUADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA E AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA OU DEVER LEGAL DE EVITAR O RESULTADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. SUSPENSÃO PELO STF – TEMA 1255 – DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Anildo Brombati e declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 140398 e de todos os atos dele decorrentes, ante a comprovação de que a infração ocorreu em imóvel pertencente a terceiro.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:
(i) verificar se o recorrido é parte legítima para responder pela infração ambiental indicada no auto;
(ii) aferir a validade do procedimento administrativo sancionador; e
(iii) analisar pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir
3. As coordenadas geográficas constantes do auto de infração não correspondem ao imóvel do recorrido, divergência comprovada por Anotação de Responsabilidade Técnica elaborada por profissional habilitado e por auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, que atestou tratar-se de propriedade de terceiro (irmão do recorrido).
4. O Estado não produziu prova robusta que infirmasse as evidências técnicas, limitando-se a invocar a existência de placa indicativa no local, elemento insuficiente para afastar a prova material.
5. Conforme a jurisprudência do STJ, a responsabilidade administrativa ambiental, ainda que de caráter objetivo quanto ao resultado, exige prova da autoria ou da existência de dever legal de impedir o dano.
6. Ausente a autoria, resta configurada a ilegitimidade passiva do recorrido e, por conseguinte, a nulidade do auto de infração e do procedimento administrativo correlato.
7. Quanto ao pedido de suspensão com fundamento no Tema 1255 do STF, inexiste ordem de sobrestamento nacional, sendo a matéria acessória e suscetível de eventual modulação posterior, não havendo óbice ao julgamento imediato do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental exige a demonstração de que o autuado foi o autor da conduta ou detinha o dever legal de evitá-la, não bastando presunção derivada de elementos frágeis como placas indicativas.
2. Divergência comprovada entre as coordenadas geográficas do auto de infração e o imóvel do autuado afasta sua legitimidade passiva e impõe a nulidade do auto e dos atos subsequentes.
3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 do STF, sem ordem de suspensão nacional, não constitui causa de sobrestamento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §3º, I, e 487, I; Lei 9.605/1998; Decreto 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017; STF, Rcl 67129/DF, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANILDO BROMBATI, declarou a sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, declarou a nulidade do auto de infração nº 140398 e todos os atos a ele posteriores. Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) a legitimidade passiva do autor, argumentando que os agentes de fiscalização estiveram no local e identificaram a propriedade como pertencente ao apelado, inclusive por meio de placa indicativa;

(ii) a regularidade do procedimento administrativo; e

(iii) a necessidade de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para reforma da sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da legitimidade passiva do autor/apelado para figurar como responsável pela infração ambiental que resultou na lavratura do Auto de Infração nº 140398, bem como na regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa.

A propósito, transcrevo parte da sentença recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...] Insurge-se o autor Anildo Brombati contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO -, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 140398, lavrado em 28.05.2013, por “desmatar a corte raso, 104,10ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente conforme relatos descritos no auto de inspeção n°. 165497”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 140398, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 104.100,00 (cento e quatro mil e cem reais) com a conclusão do processo administrativo n°. 299523/2013. Nestes termos, o autor busca a concessão da nulidade do auto de Infração n. 140398, assim como seja declarada a prescrição quinquenal para a constituição do crédito. Requereu que seja reconhecida a ilegitimidade da parte autuada, além da ausência de notificação, com a consequente decretação de nulidade do Processo administrativo n°. 299523/2013, do Auto de Infração n°. 140398 e do Termo de Embargo n°. 123048. Pois bem. Conforme consignado, a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto. No caso, o requisito/elemento do ato administrativo impugnado – Auto de Infração n. 140398 – na presente ação é o motivo. Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato. Segundo consta do Auto de Infração n°. 140398, os motivos ensejadores da atuação dos agentes de fiscalização foram em razão de “desmatar a corte raso, 104,10ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente, conforme relatos descritos no Auto de Inspeção n. 165497”, conduta tida como infração administrativa ambiental. De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis. [...] Extrai-se do auto de inspeção n°. 165497 (ID. n°. 70091309), confeccionado dia 28.05.2013, que os agentes da SEMA/MT em diligências, fizeram o apontamento de ter “supostamente constatado uma área com desmatamento recente de 104,10ha de vegetação nativa sem autorização de órgão competente”. Analisando os autos acerca da ilegitimidade passiva do autuado, sem adentrar no mérito da responsabilidade pela infração administrativa, constato que a autuação se deu em nome de Anildo Brombati, porém com a indicação das coordenadas LAT S 11° 28’16,54’ e LONG 54°20’22,82’, ou seja, com a indicação das coordenadas de outra propriedade. Importante ponderar que o autor apresentou a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica por técnica responsável pela elaboração dos mapas e imagens (ID. n°. 70091309), corroborando com as afirmações do autor sobre a divergência das coordenadas da sua propriedade com da autuação pelo agente da SEMA. Além disso, está de acordo com as alegações do autor o auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça, no dia 15.12.2023, o qual certifica que “em diligência até o local, após a verificação das coordenadas, onde o ponto “160” se posiciona sobre uma lavoura de soja, onde a propriedade seria do Sr. Romildo Brombati – irmão do Sr. Anildo Brombati. Ao encontrar no local Sr. Vinicius Brombati, filho do Sr. Romildo, este relatou que realmente a propriedade seria de seu Pai, que teria comprado do Sr. Márcio Reinoldo Froeder, e que Vinicius seria o responsável pela plantação se soja no local. Em conversa com Sr. Anildo Brombati informou que não seria proprietário da área onde estão localizadas as coordenadas, confirmando que a área pertence a seu irmão, Romildo Brombati”. Ademais, com a autuação e o não pagamento da multa aplicada, não foi constituída em dívida ativa devida à concessão da tutela antecipada concedida na decisão de ID. 70091309 – 13.08.2018. Denota-se tamanha confusão quanto a quem era o responsável pela infração quando da inspeção realizada. Considerando que o responsável seja pessoa diversa da parte autora, a qual possua propriedade nas coordenadas informada na autuação do agente da SEMA/MT, há manifesta nulidade no auto de infração, consistente na irregularidade do processo administrativo correlato ao auto de inspeção e infração. Com efeito o sujeito passivo indicado no auto de inspeção e infração não foi o responsável pela infração ambiental destacada nos autos, sem qualquer assertiva processual ou acervo documental que comprove a legitimidade do recebedor como culpado. No que concerne à alegação de ausência de notificação da infração e consequente nulidade do processo administrativo, observa-se que a SEMA-MT encaminhou a correspondência no endereço indicado aos órgãos ambientais, apesar de a fazenda objeto do embargo ambiental possuir endereço diferente, bem como o autor apresentar, em sua inicial, um endereço diverso, sendo dever do interessado comunicar aos órgãos ambientais eventual mudança de endereço. Nesse ponto, caberia ao autor, em virtude da presunção de veracidade dos atos administrativos, comprovar que a requerida encaminhou correspondência em endereço que não foi indicado pelo autor à autoridade administrativa. Conquanto, resta prejudicado a análise da suposta ausência de notificação, tendo em vista que a autuação da SEMA/MT não aborda o autor da ação, mas terceira pessoa. Assim, comprovada a falha na autuação, a qual foi realizada na propriedade diversa do autor, a multa deve ser declarada indevida, mostrando-se razoável a sua anulação, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF. Ademais, considerando que o reconhecimento da nulidade no processo administrativo implica em violação ao devido processo legal administrativo e, consequentemente, na própria multa, não podendo realizar a constituição definitiva do título. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Anildo Brombati em face do ESTADO DE MATO GROSSO na ação anulatória de ato administrativo, para declarar a ilegitimidade passiva do autor na autuação ambiental, por conseguinte declarar a nulidade do auto de Infração n°. 140398 de 28.05.2013 e todos os atos a ele posteriores. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.”

O Estado de Mato Grosso sustenta que o apelado é parte legítima para figurar como responsável pela infração ambiental, argumentando que os agentes de fiscalização estiveram no local e identificaram a propriedade como pertencente ao apelado, inclusive por meio de placa indicativa com os dizeres "Fazenda Chaleira Preta - Proprietário: Anildo Brombati".

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que as provas produzidas corroboram a tese do autor/apelado quanto à sua ilegitimidade passiva.

No caso em análise, o autor/apelado logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade do auto de infração ao demonstrar, de forma inequívoca, que as coordenadas geográficas constantes do auto de infração (LAT S 11° 28' 16.54" e LONG 54° 20' 22.82") não correspondem à sua propriedade, cujas coordenadas seriam 54° 19' 53.607" W e 11° 28' 45" S.

Essa divergência foi comprovada por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) elaborada por profissional habilitado, conforme documento juntado aos autos (ID n° 70091309). Além disso, o auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça em 15/12/2023 (ID n° 137221227) confirmou que as coordenadas indicadas no auto de infração correspondem a uma propriedade pertencente a Romildo Brombati, irmão do autor/apelado.

O referido auto de constatação certificou que, em diligência ao local, após verificação das coordenadas, o ponto 160 se posiciona sobre uma lavoura de soja onde a propriedade seria do Sr. Romildo Brombati.

Ao encontrar no local o Sr. Vinícius Brombati, filho do Sr. Romildo, este relatou que realmente a propriedade seria de seu pai, que teria comprado do Sr. Márcio Reinoldo Froeder, e que Vinícius seria o responsável pela plantação de soja no local. Em conversa com o Sr. Anildo Brombati, este informou que não seria proprietário da área onde estão localizadas as coordenadas, confirmando que a área pertence a seu irmão Romildo Brombati.

Essa prova técnica, produzida por oficial público no exercício de suas funções, possui elevado valor probante e não foi devidamente refutada pelo Estado apelante. O fato de existir uma placa indicativa com o nome do autor/apelado no local da fiscalização não é suficiente para afastar as evidências técnicas que demonstram que as coordenadas geográficas constantes do auto de infração correspondem a imóvel diverso daquele pertencente ao autor/apelado.

Ademais, o Estado apelante não produziu prova robusta capaz de demonstrar que o autor/apelado era, de fato, o proprietário ou possuidor da área onde ocorreu a infração ambiental. O Relatório Técnico n° 089/SUF/CFF/UC/2013, mencionado pelo apelante, limita-se a reproduzir as informações constantes do auto de inspeção, sem apresentar elementos adicionais que comprovem a titularidade da área.

Nesse contexto, considerando que a responsabilidade administrativa ambiental, embora objetiva quanto ao resultado, exige a comprovação da autoria, não se pode atribuir ao autor/apelado a responsabilidade por infração ambiental ocorrida em propriedade que comprovadamente não lhe pertence, ainda que a área seja contígua.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido, como abaixo transcrevo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO . RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE . 1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997). 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.Precrdentes: REsp 1.401.500 Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 1 .251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012 . 3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1640243 SC 2016/0308916-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

Isso significa que, embora não seja necessário comprovar a culpa do infrator, é imprescindível demonstrar que ele foi o autor da conduta ou que tinha o dever legal de evitá-la.

Com efeito, restou demonstrado que o autor/apelado não era o proprietário ou possuidor da área onde ocorreu a infração ambiental, o que afasta sua legitimidade para figurar como responsável pela infração.

Quanto à regularidade do procedimento administrativo, o Estado apelante sustenta que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que as notificações foram encaminhadas ao endereço indicado pelo autor/apelado aos órgãos ambientais.

Contudo, sem muitas elucubrações, essa questão resta
prejudicada
diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor/apelado. Se o autor/apelado não era o proprietário ou possuidor da área onde ocorreu a infração ambiental, não poderia ser validamente notificado para responder pelo procedimento administrativo, independentemente do endereço para o qual as notificações foram encaminhadas.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida,
"resta prejudicada a análise da suposta ausência de notificação, tendo em vista que a autuação da SEMA/MT não aborda o autor da ação, mas terceira pessoa"
.

Por fim, o Estado requereu a suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.412.069/PR (Tema 1255), cuja controvérsia foi assim delimitada:
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
.

Contudo, no caso em análise, não há determinação expressa do relator do RE 1.412.069/PR para suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Além disso, a questão relativa aos honorários advocatícios é acessória e não impede o julgamento do mérito do recurso, podendo ser modulada posteriormente, se necessário, após o julgamento do tema pelo STF.

A propósito:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

Portanto, não há óbice ao prosseguimento do julgamento do presente recurso, ressalvada a possibilidade de posterior adequação da decisão quanto aos honorários advocatícios, se for o caso, após o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a declaração de nulidade do auto de infração e dos atos administrativos dele decorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025